Tribunal: TJSP
Processo: 1027102-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. Se a demora da citação se deu por culpa exclusiva do autor, haver-se-á por não interrompida a prescrição. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pelo apelante para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,§11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.